Tribunal: TJMT
Processo: 1008260-95.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008260-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ALVES DA SILVA - CPF: 174.114.321-72 (AGRAVANTE), SHEILA DE SOUZA MATOS - CPF: 039.802.791-97 (AGRAVADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. AÇÃO MONITÓRIA.
MATÉRIA DE DEFESA PREVISTA NO
ART. 525,
§ 1º
, VII DO CPC.
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À PARTE FINAL DESSE DISPOSITIVO
. PRESCRIÇÃO
NÃO INFORMADA NA FASE DE CONHECIMENTO
.
INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA
.
GARANTIA DA COISA JULGADA
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada pela agravada em 2018, fundada em cheque supostamente datado de 15-08-2016. O agravante sustenta que o título teria sido adulterado, pois a data original seria de agosto de 2011, ensejando a prescrição da dívida. Requer a anulação da execução sob fundamento de matéria de ordem pública. Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível alegar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a existência de fraude e prescrição do título, fatos anteriores à formação da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença admite apenas a alegação de causas extintivas, modificativas ou impeditivas da obrigação supervenientes à decisão de mérito, conforme o art. 525, § 1º, VII, do CPC.

A alegação de prescrição e de fraude na data do título deveria ter sido oportunamente suscitada na fase de conhecimento, sendo vedada sua rediscussão após o trânsito em julgado, nos termos do art. 508 do CPC.

Permitir a rediscussão de matérias não alegadas oportunamente violaria a coisa julgada e implicaria reabertura indevida de questões já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O executado pode alegar na Impugnação qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, conforme inciso VII do art. 525 do CPC, cuja parte final está em consonância com o art. 508
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008260-95.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória.

O agravante alega que em 31-10-2018 a agravada propôs
Ação Monitória
com fundamento em cheque prescrito, no valor de R$8.320,00, supostamente datado de 15-08-2016.

Explica que a credora alterou a data do título, pois originalmente foi era de agosto de 2011 e não agosto de 2016, como apresentado, logo ocorreu a prescrição quinquenal, já que a monitória foi ajuizada em 2018.

Argumenta que
“
a documentação colacionada aos autos é suficiente para comprovar que existe probabilidade no direito alegado, uma vez que evidencia sobre matéria de ordem pública
”
.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida no Id
276032883.

Contraminuta no Id
279546888
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou Ação Monitória em 2018. O agravado foi citado em 2020, mas não apresentou defesa, razão pela qual o feito foi julgado procedente.

Iniciado o cumprimento de sentença, o executado apresentou impugnação, alegando que a credora adulterou a data do cheque, o que, segundo ele, implicaria a prescrição da dívida.

Todavia, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado somente pode alegar causas modificativas ou extintivas da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes à sentença
(art. 525, VII, do CPC).

A parte final desse artigo está em consonância com o art. 508 do CPC, que enuncia
:

“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
.

Confira-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O art. 525, § 1º, VII, do Novo CPC exige que as causas impeditivas, modificativas e extintivas da obrigação tenham ocorrido depois da sentença, em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada. Nas hipóteses de essas causas já existirem durante a fase de conhecimento, de duas uma: ou foram alegadas em contestação e afastadas pelo juiz ou nem chegaram a ser alegadas. Seja como for, como a eficácia preclusiva da
coisa julgada atinge o deduzido e o dedutível (art. 508 do Novo CPC), não é possível a sua alegação em sede de impugnação”.(Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8ª
ed
, Salvador, ed.
JusPODIVM
, 2016).

Portanto, a alegação de fraude e a consequente prescrição da pretensão monitória são matérias que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento.

Assim, diante da própria desídia do agravante em não trazer tais informações aos autos oportunamente, torna-se inviável a arguição de alteração dolosa da data do título e de sua decorrente prescrição nesta fase processual
, sob pena de violação à coisa julgada e reabertura de discussões ausentes na fase de conhecimento.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – MATÉRIA DE DEFESA PREVISTA NO INCISO VII DO ART. 525 DO CPC – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À PARTE FINAL DESSE DISPOSITIVO – INADIMPLÊNCIA NÃO INFORMADA NA FASE DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA – GARANTIA DA COISA JULGADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O executado pode alegar na Impugnação qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, conforme inciso VII do art. 525 do CPC, cuja parte final está em consonância com o art. 508
”.
(N.U 1017301-57.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO – INVIABILIDADE – COISA JULGADA – TERMO INICIAL DA CONTRATAÇÃO – DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

É inviável arguir em cumprimento de sentença matéria não discutida na fase de conhecimento, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (
AgInt
no REsp 1711344/PE).

O termo inicial a ser considerado para os empréstimos é a data da disponibilização do dinheiro, e não a da assinatura do contrato de cartão de crédito consignado
”.
(N.U 1005547-55.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 04/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTODESENTENÇADE AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EVENTUALMENTE OCORRIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO – NOCUMPRIMENTODESENTENÇAPODE SER ALEGADA CAUSA MODIFICATIVA, EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO, COMO PAGAMENTO, NOVAÇÃO, COMPENSAÇÃO, TRANSAÇÃO OUPRESCRIÇÃO, DESDE QUE SUPERVENIENTES ÀSENTENÇA, CONFORME PREVÊ OART.525,VII, DO CPC –
AGRAVO DESPROVIDO
.

No Cumprimento de Sentença pode ser alegada causa
modificativa, extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, conforme prevê oart.525,VII, do CPC
”.
(N.U 1009421-48.2022.8.11.0000,
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 18/07/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025